Tribunal: TJMT
Processo: 1029418-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029418-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGADO), LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ - CPF: 023.877.701-45 (ADVOGADO), FELIPPE GUSTAVO CABRAL KUMMEL - CPF: 808.668.911-53 (ADVOGADO), GERRYLTON MACHADO CARNEIRO - CPF: 780.823.231-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR SOARES MARQUES - CPF: 037.170.641-69 (EMBARGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JESSICA LOPES MORENO - CPF: 044.533.741-94 (EMBARGADO), ABEL RICARDO PIMENTA FERRETTI DA COSTA - CPF: 470.189.847-34 (APELANTE), ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 801.179.455-87 (ADVOGADO), CARMELA MARQUES DA SILVA - CPF: 634.717.601-72 (APELANTE), Roberto Moraes (APELANTE), WILSON ROBERTO GOMES DE MORAES - CPF: 957.409.708-06 (EMBARGANTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), DORLEI GOMES DE MORAES - CPF: 923.159.688-87 (EMBARGANTE), CARMELA MARQUES DA SILVA - CPF: 634.717.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL RICARDO PIMENTA FERRETTI DA COSTA - CPF: 470.189.847-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADA –
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
REJEIÇÃO.

Inexistindo omissão a ser sanada, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Wilson Roberto Gomes Moraes e
Dorlei Gomes de Moraes
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por eles interposto (id. 212755670, págs. 01/15).

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado foi omisso, quanto à natureza jurídica do caso e à questão da renúncia ao direito material em que se funda a ação.

Sustentam que o prazo prescricional da pretensão de execução de hipoteca é quinquenal e não decenal.

Aduzem que
não
houve manifestação, no que se refere à tese de que a Embargada renunciou ao direito material que produz efeitos processuais imediatos e não se confunde com a desistência.

Ao final, preque
stionam os artigos art. 200, 487, III, “c”, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; 206, §5
o
, I, do Código Civil e a jurisprudência dominante do STJ, quanto à prescrição quinquenal dos contratos de hipoteca do SFH e requerem a concessão do efeito suspensivo.

Os Assistentes Litisconsorciais, Júlio César Soares Marques e Jéssica Lopes Moreno, apresentaram as contrarrazões ao Recurso, pugnam pelo não conhecimento ou pela sua rejeição (id. 215602693, págs. 01/11).

A Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX – não apresentou contrarrazões aos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno,
oposto por Wilson Roberto Gomes Moraes e
Dorlei Gomes de Moraes
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por eles interposto
.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de efeito suspensivo, postulado pelos Recorrentes.

Do Efeito Suspensivo

Os Embargantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo, argumentando que há a probabilidade de provimento do recurso e existe a possibilidade de ocorrer dano grave, visto que a Recorrida pode ser imitida na posse do imóvel a qualquer momento.

É sabido que, nos termos do artigo 1.026,
caput
e parágrafo primeiro, do CPC, os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo, porém pode ser concedido, caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e houve demonstração da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Veja-se:

Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
.

§ 1o -
A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação
. (Negritei).

No caso em tela, o efeito suspensivo não deve ser concedido, já que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa e inexiste a possibilidade de ocorrer dano grave ou de difícil reparação aos Embargantes, uma vez que já houve o cumprimento da ordem de imissão na posse do imóvel.

Desse modo, o efeito suspensivo não deve ser concedido.

Do Mérito

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Embargantes defendem que houve omissão, com relação à natureza jurídica do caso, já que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o prazo prescricional, na hipótese de execução de hipoteca, é quinquenal e não decenal, como decidido no acórdão impugnado.

Em que pese à alegação dos Recorrentes, inexiste omissão no acórdão recorrido, visto que a questão relativa à prescrição foi devidamente apreciada, sendo decidido que era decenal. Veja-se:

Com efeito, se o prazo prescricional é decenal, é certo que a POUPEX tinha até o dia
12/11/2020
para buscar os meios processuais cabíveis para reaver o valor inadimplido pelos mutuários originários, posto que a última parcela do contrato venceu em
12/11/2010.

Dessarte, em vista de a adjudicação extrajudicial do bem ter ocorrido em
27/08/2016
e a presente ação ter sido distribuída em
22/09/2017
, é manifesta a inocorrência da prescrição.

Deve-se enfatizar que, o fato de ter havido, ou não, a prorrogação do prazo contratual, é irrelevante para o deslinde da questão, posto que não decorreram mais de 10 (dez) anos entre a data de vencimento da última parcela do contrato de financiamento, firmado com os mutuários originários e a data da adjudicação extrajudicial do bem e da propositura da presente ação. Por tais considerações, a prejudicial de prescrição deve ser afastada. (Sic).

Registra-se que, embora haja decisões em sentido contrário, em vista de não terem caráter vinculativo, a aplicação do entendimento de que a prescrição, no caso, é decenal deve ser mantido.

Não há desconsiderar que os Embargantes são partes ilegítimas para questionar o contrato firmado entre a POUPEX e os mutuários originários, conforme salientado no acórdão recorrido,
in verbis
:

Assinalo que, embora os Recorrentes não sejam partes legítimas para questionar o contrato firmado entre a POUPEX e os mutuários originários, penso que o ponto de relevância é a prescrição, matéria de ordem pública e, por isso, deve ser apreciada.

Diante de tais considerações, não há falar em omissão, quanto à prescrição.

Da mesma forma, inexiste omissão, no que tange ao pedido de desistência da ação, posto que ficou expresso no
decisum
atacado que a POUPEX apresentou o pedido e, antes que fosse apreciado pelo Julgador singular, pleiteou a desconsideração daquele requerimento. Veja-se:

Por fim, anota-se que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a POUPEX ter apresentado o pedido de desistência da ação e, antes da apreciação judicial, ter requerido a sua desconsideração, com o prosseguimento do processo.

Importante destacar que, ainda que se considerasse que a
Embargada renunciou ao direito material, o pedido não produziu efeitos processuais, já que não houve homologação judicial.

Com efeito o parágrafo único do artigo 200 do CPC é expresso nesse sentido:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

(Destaquei).

Na verdade, observo que os Recorrentes pretendem o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Enfatizo que, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária referência expressa.

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Wilson Roberto Gomes Moraes e
Dorlei Gomes de Moraes, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024